Tribunal: STF
Processo: Rcl 55860
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO ARE 709.212 – TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga, nos autos do Processo nº 0048057-19.2018.8.13.0313, sob alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário 709.212 - Tema 608 da repercussão geral. 



    Narra o reclamante que a beneficiária da decisão reclamada ajuizou ação ordinária distribuída em 9/10/2017, proposta em face do Estado de Minas Gerais visando ao direito de receber FGTS pelo período laborado entre 2007 e 2015. Relata que o acórdão reclamado aplicou o prazo prescricional trintenário, não obstante o ajuizamento da ação em 9/10/2017. Inconformada com o prazo prescricional aplicado ao caso, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado com fundamento na sistemática da repercussão geral. Contra tal decisão, interpôs agravo interno que foi desprovido porquanto o acórdão combatido em sede extraordinária estaria de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212 – Tema 608 da repercussão geral.



    Sustenta que a decisão reclamada, ao não aplicar a prescrição quinquenal a partir da data do ajuizamento da ação em 9/10/2017, decidiu em desacordo com a modulação dos efeitos do ARE 709.212/DF. Aduz que, a partir da modulação de efeitos fixada no processo paradigma, em 13 de novembro de 2014, seria aplicada a prescrição quinquenal, nos casos em que não houvesse transcorrido 25 anos da lesão. Alega, nesse sentido, que no caso dos autos, entre o início do direito em 2007 e 13/11/2014 transcorreu apenas o prazo de 7 anos e, portanto, não poderia ter sido aplicado o prazo prescricional de 30 anos. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado. Pugna, por fim, pela procedência da ação para cassar, em definitivo, a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga-MG. 



    Em que pese devidamente citada, a beneficiária da reclamação deixou de apresentar contestação (doc. 37 e 42). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação da tese vinculante fixada no julgamento do ARE 709.212 - Tema 608 da sistemática da repercussão geral.



    Pontuo desde logo, estar satisfeito in casu o requisito de cabimento do esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, §5º, II, do CPC), haja vista ter o ente público autor interposto recurso extraordinário e agravo interno contra a decisão que lhe negou seguimento, tendo percorrido, destarte, todo o iter recursal existente. 



    Prosseguindo na análise do mérito da presente reclamação, passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, consignando que, a tese de repercussão geral fixada no julgamento do Tema 608 assentou que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. 



    Cuidava-se, na ocasião, de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, cujo entendimento assentava que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) seria trintenário. O cerne da questão constitucional versada residia em saber qual o prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no FGTS, se quinquenal ou trintenário.



    Quanto à modulação dos efeitos, o Tribunal atribuiu à decisão efeitos ex nunc, isto é, prospectivos, conforme excerto destacado do voto do relator, o Ministro Gilmar Mendes: 



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (Grifei).



    No caso em tela, constou da decisão reclamada, in verbis:



    “É incontroverso, nos autos, que a recorrente trabalhou baseada na LC n.º 107/2007. Na medida em que o acórdão recorrido negou seu pedido ao recolhimento do FGTS, deve ser revisto, com fincas no artigo 1030, inciso II do CPC.



    Ajuizada a ação antes de 13/11/2019, a pretensão se sujeitou a prazo trintenário, conforme modulação de efeitos empregada no ARE 709212/DF. Logo, todo o período pleiteado está a salvo de prescrição. Pelo serviço prestado com a mácula do vínculo inconstitucional, é direito da autora/recorrente o recolhimento de FGTS em valor equivalente a 8% (oito por cento) de sua remuneração. Quanto à correção monetária e juros, o e. TJMG tem aplicado entendimento consolidado e oriundo do Supremo Tribunal Federal, acerca das dívidas não tributárias [...]” (doc. 4, p. 102).



    Diante desse cenário, em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isto porque a decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga aplicou corretamente a regra prescricional trintenária à ação distribuída em 9/10/2017. 



    Com efeito, a decisão proferida no ARE 709.212 estabeleceu duas hipóteses para a contagem do prazo prescricional já em curso. Na primeira, haveria a prescrição trintenária cujo dies a quo seria a primeira data em que o FGTS deixou de ser depositado. Na segunda, a prescrição quinquenal, que seria contada a partir da data do julgamento de mérito do Tema 608 (13/11/2014). Na mesma ocasião, firmou-se a tese de que a regra a ser aplicada obedeceria ao prazo que primeiro ocorresse. 



    In casu, iniciado o prazo prescricional da reclamada em 2007 – data em que o recolhimento fundiário deixou de ser depositado – e ajuizada a ação antes de 13/11/2019 - 5 anos após o julgamento do Tema 608 - faz-se necessário o enquadramento na regra prescricional trintenária definida na modulação. 



    Colacionam-se, nessa linha, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 58.540, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/3/2023, Rcl 58.541, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/3/2023, Rcl 57.800, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/3/2023, RE 1.178.023, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/11/2021. E ainda: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO ARE 709.212 (TEMA 608). INOCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado. 



    2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 57.883-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/4/2023).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente